Tribunal: TJES
Processo: 5034953-19.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034953-19.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5034953-19.2024.8.08.0048
Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE
:
CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA
EMBARGADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO E NÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. INTELIGÊNCIA DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. CORREÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. ACÓRDÃO RETIFICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração propostos por CLEAN BEST LAVANDERIAS LTDA contra o Acórdão que negou provimento ao recurso do banco réu e manteve a sentença de procedência, fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa. Alega a embargante a ocorrência de omissão e erro material, sustentando que os honorários deveriam incidir sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor da condenação, que sobeja sobremaneira o valor atribuído à causa.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos na fase de execução, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos à execução (...) apurando-se como devida a quantia de R$ 64.103,75 (...) JULGA-SE EXTINTA a fase de cumprimento de sentença"
.

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs embargos de declaração, porém, fora do prazo legal de 5 dias. No entanto, antes disso, apresentou petição de ID 18643974 requerendo o chamamento do feito à ordem para sanar vício na fixação dos honorários sucumbenciais no acórdão, visando a aplicação do Art. 85 do CPC e Art. 55 da Lei 9.099/95 .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão:
(i
) saber se o recurso de embargos de declaração preenche o requisito da tempestividade; e
(ii)
estabelecer se houve erro material ou vício de julgamento no acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais, passível de correção via chamamento do feito à ordem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De início, verifico que a Secretaria desta Turma Recursal certificou a intempestividade dos embargos de declaração (ID 18792438), uma vez que interpostos em 18/03/2026 em face de decisão publicada em 09/03/2026, excedendo o prazo de 5 dias úteis do rito especial. O não conhecimento por deserção temporal é medida que se impõe.

6. Todavia, a petição de ID 18643974 traz questão de ordem pública e erro material evidente no julgado colegiado. O Acórdão de ID 18579040, ao confirmar a sentença e fixar a sucumbência recursal, estabeleceu honorários de 15% sobre o valor da causa.

7. Ocorre que o Art. 55, caput, segunda parte, da Lei nº 9.099/95 é cogente ao determinar que os honorários
"serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa"
.

8. No presente caso, há condenação líquida apurada em R$64.103,75, além de astreintes consolidadas. Assim, a fixação sobre o valor da causa (R$27.121,13) configura erro material e violação direta ao texto legal, o que autoriza a correção
ex officio
ou mediante provocação de chamamento à ordem para adequar o julgado à norma de regência.

9. A manutenção do equívoco penalizaria indevidamente o trabalho do causídico da parte vitoriosa, subvertendo a lógica da sucumbência no sistema dos Juizados Especiais, que prioriza a condenação como base primária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração por intempestividade.

11. No entanto,
ACOLHO
o pedido de chamamento do feito à ordem (ID 18643974) para
RETIFICAR
o item "8" do dispositivo do Acórdão de ID 18579040, que passa a ter a seguinte redação:
"8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada."
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)